Tribunal: STF
Processo: AI 79616
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - QUESTÃO CONSTITUCIONAL, QUE, ALÉM DE NÃO PREQUESTIONADA, NÃO FOI SEQUER INVOCADA EXPRESSAMENTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENCIA DO ÓBICE DOS INCISOS V E VIII DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.